Tribunal: TJPA
Processo: 0005126-35.2017.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS ATENDIDOS. MÉRITO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL QUE CONCEDEU AO ORA AGRAVANTE OS BENEFÍCIOS DA PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O AGRAVANTE INTERPÔS O PRESENTE RECURSO OBJETIVANDO REFORMAR A R. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL SOB O FUNDAMENTO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 83 DO CP, ANTE O REGISTRO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL ? FUGA ? A MACULAR O HISTÓRICO CARCERÁRIO DO ORA REEDUCANDO.2. TODAVIA, AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE DURANTE A TRAMITAÇÃO DO RECURSO, SOBREVEIO DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, EM 12/08/2020, QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO PARA O REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR AO ORA AGRAVANTE, PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, MEDIANTE O MONITORAMENTO ELETRÔNICA E IMPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NOS ARTIGOS 132 DA LEP E 319 DO CPP, TORNANDO-SE INÓCUO O PRESENTE AGRAVO ANTE A PERDA DO SEU OBJETO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 577 E 619, AMBOS DO CPP.RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0005126-35.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
ALEX CANTÃO MARTINS
REPRESENTANTE:
VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAÚJO - DEFENSORIA PÚBLICA
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS ATENDIDOS. MÉRITO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL QUE CONCEDEU AO ORA AGRAVANTE OS BENEFÍCIOS DA PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO PREJUDICADO.
1. O AGRAVANTE INTERPÔS O PRESENTE RECURSO OBJETIVANDO REFORMAR A R. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL SOB O FUNDAMENTO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 83 DO CP, ANTE O REGISTRO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL - FUGA - A MACULAR O HISTÓRICO CARCERÁRIO DO ORA REEDUCANDO.
2. TODAVIA, AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE DURANTE A TRAMITAÇÃO DO RECURSO, SOBREVEIO DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, EM 12/08/2020, QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO PARA O REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR AO ORA AGRAVANTE, PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, MEDIANTE O MONITORAMENTO ELETRÔNICA E IMPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NOS ARTIGOS 132 DA LEP E 319 DO CPP, TORNANDO-SE INÓCUO O PRESENTE AGRAVO ANTE A PERDA DO SEU OBJETO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 577 E 619, AMBOS DO CPP.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0005126-35.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
ALEX CANTÃO MARTINS
REPRESENTANTE:
VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAÚJO - DEFENSORIA PÚBLICA
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Alex Cantão Martins
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(fls. 15-16), que indeferiu o pedido de livramento condicional.

Em suas
razões recursais
(fls. 05-12), a defesa argumentou que a denegação do benefício pleiteado sob o fundamento de prática de falta grave, a qual já fora reconhecida, julgada e homologada perante a autoridade judiciária e com sanção cumprida, não se mostra idônea, havendo dupla punição do reeducando pelos mesmos fatos. Ademais, pontuou que tal fato desabonador ocorrera há mais de 03 (três) anos, não podendo prejudicar, indefinidamente, o histórico carcerário do ora apenado, razão pela qual o pronunciamento judicial atacado merece ser reformado.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 17-18), o representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 19), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora hostilizada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 26-27), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente agravo.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a decisão prolatada pelo Juízo da Execução, que indeferiu o pleito de concessão do benefício do livramento condicional, sob o fundamento de prática de falta grave consistente em fuga, ocorrida no curso do cumprimento da sanção penal, a macular o histórico carcerário do ora reeducando, não sendo atingidos os requisitos subjetivos do artigo 83 do Código Penal.

Argumentou que tal situação, já devidamente apurada, julgada e cumprida, não pode inviabilizar a concessão da benesse favorável ao apenado por tempo indeterminado, sendo de rigor a reforma da decisão ora hostilizada.

Ao analisar os autos, todavia, verifiquei matéria preliminar ao mérito recursal, sobre a qual passo a discorrer.

Após consultar os autos do
Processo de Execução Penal nº 0005126-35.2017.8.14.0401
, por intermédio do
Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU
, verifiquei que o Juízo da Execução proferiu, na data de
12/08/2020
, decisão concedendo ao ora agravante os benefícios da progressão de regime, para cumprimento da reprimenda em
prisão domiciliar
, mediante o monitoramento eletrônico e a imposição de condições previstas nos
artigos 132 da LEP
e
319 do CPP
, conforme se observa do trecho da decisão colacionada abaixo,
in verbis
:
¿
(...). apenado(a) já adimpliu o lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, visto que, considerando a natureza do crime pelo qual foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/reincidência, preencheu o requisito objetivo em 14/07/2020. Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária, o(a) apenado(a) apresenta bom comportamento carcerário, o que foi corroborado em exame criminológico (seq. 152.2). Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do (a) apenado (a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º, do CP, DETERMINO A PROGRESSÃO DO APENADO AO REGIME ABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime. Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na ¿Casa de Albergado¿ ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, ¿c¿, Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o apenado, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal). Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF. (...)
¿.

Nos termos do
artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, não será admitido o recurso da parte que não tiver interesse na reforma da decisão.

Verificando que fora prolatada decisão concedendo os pedidos formulados pelo ora agravante, se esvai o interesse recursal, sendo forçoso julgar prejudicado o presente agravo de execução. Singrando estes mares, colaciono jurisprudência dos
tribunais pátrios
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - PERDA DE OBJETIVO POR MOTIVO SUPERVENIENTE - AGRAVO PREJUDICADO.

(...).
O agravo resta prejudicado em razão da perda de objeto por fato superveniente porque a pleiteada progressão do regime fechado para o semiaberto já foi deferida, não mais prevalecendo o interesse recursal
.
(TJ/PR - EP: 15099406 PR, (Decisão Monocrática), 5ª Câmara Criminal, Relator: ROGÉRIO COELHO, Data de Publicação: DJ 1789 29/04/2016).
Grifei
PROCESSO PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

1.
Concedendo-se ao apenado a progressão para o regime aberto na instância primeva, julga-se prejudicado o recurso pela patente perda do objeto
. (TJ/MG - AGEPN: 10301100017567001 MG, Relator: PEDRO VERGARA, Julgamento: 11/12/2018, Publicação: 17/12/2018).
Grifei
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME ABERTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.
1.
Sobrevindo, durante a tramitação do recurso, decisão do Juízo da Execução que transferiu o agravante para o regime aberto, o agravo torna-se inócuo ante a perda de seu objeto
. 2. Recurso prejudicado. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJ/PA - 2019.00228707-67, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-01-23, Publicado em 2019-01-23).
Grifei

Ademais, superado o motivo que ensejou a análise do objeto deste recurso, resta prejudica a impetração. Com efeito, o
artigo 659 do Código de Processo Penal
, estabelece que: ¿
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
¿.

Ante o exposto, julgo
prejudicada
a ordem em virtude da
perda superveniente do seu objeto
, determinando-se, em consequência, o arquivamento do feito.

É como
voto
.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora